Tribunal: TJES
Processo: 5016712-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO RESTRITA D § 3º DO ART. 1º DA LEI Nº 8.437/1992. INAPLICABILIDADE DO § 15 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS SERVIDORES CELETISTAS REGIDOS PELO RGPS. DIREITO FUNDADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a complementação de pensão por morte da agravada, amparada em legislação estadual. O recorrente sustenta a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, alegando irreversibilidade da medida, bem como a aplicação do § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que proíbe novas complementações previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória de urgência que determina a complementação de pensão por morte caracteriza irreversibilidade nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992; (ii) estabelecer se a vedação prevista no § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, aplica-se aos servidores públicos celetistas vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 impede a concessão de liminar contra o Poder Público apenas nas hipóteses em que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação de forma irreversível. De acordo com entendimento consolidado do STJ, a irreversibilidade ocorre apenas quando não é possível o retorno ao status quo ante caso a medida seja revogada, mas caso em exame, a reversibilidade está assegurada, uma vez que os valores pagos a título de complementação podem ser restituídos ao erário.

4. O § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, restringe a complementação de aposentadorias e pensões apenas aos servidores públicos efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, conforme interpretação sistemática dos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF. Assim, tal vedação não se aplica aos servidores celetistas regidos pelo RGPS.

5. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), sendo aposentado pelo RGPS e não pelo regime próprio de previdência. Portanto, a complementação da pensão encontra fundamento na Lei Estadual nº 4.565/1991, que assegura aos dependentes de servidores estaduais celetistas o direito à complementação mensal paga pelo Estado, igualando o benefício ao salário que o servidor receberia caso estivesse em atividade.

6. A legislação estadual aplicável (Leis nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991) direciona a responsabilidade pela complementação ao Estado como empregador, e não ao sistema de previdência estadual, assegurando a continuidade do padrão de vida dos dependentes do servidor falecido.

7. A alegação do recorrente de que a EC nº 103/2019 proíbe a complementação não se sustenta, pois o vínculo celetista do instituidor exclui a aplicação do § 15 do art. 37 da CF, e o benefício está amparado em legislação estadual específica, que não foi revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 apenas a liminares que, de forma irreversível, esgotem o mérito da ação, o que não se verifica quando a medida pode ser revertida com a restituição dos valores ao erário.

2. O § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, restringe a complementação de benefícios previdenciários exclusivamente aos servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, sendo inaplicável aos servidores celetistas aposentados pelo RGPS.

3. A complementação de pensão por morte de servidores estaduais celetistas encontra amparo na legislação estadual específica (Leis nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991), que atribui ao Estado a responsabilidade pelo pagamento, equiparando o benefício ao salário que o servidor receberia em atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 15, e art. 40, §§ 14 a 16; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual nº 4.511/1991, art. 1º; Lei Estadual nº 4.565/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007.

TJES, Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 11/06/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5023000-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 06/12/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5020308-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016712-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: MARLUCE RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO RESTRITA D § 3º DO ART. 1º DA LEI Nº 8.437/1992. INAPLICABILIDADE DO § 15 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS SERVIDORES CELETISTAS REGIDOS PELO RGPS. DIREITO FUNDADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a complementação de pensão por morte da agravada, amparada em legislação estadual. O recorrente sustenta a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, alegando irreversibilidade da medida, bem como a aplicação do § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que proíbe novas complementações previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória de urgência que determina a complementação de pensão por morte caracteriza irreversibilidade nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992; (ii) estabelecer se a vedação prevista no § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, aplica-se aos servidores públicos celetistas vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 impede a concessão de liminar contra o Poder Público apenas nas hipóteses em que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação de forma irreversível e, de acordo com entendimento consolidado do STJ, a irreversibilidade ocorre apenas quando não é possível o retorno ao status quo ante caso a medida seja revogada, mas caso em exame, a reversibilidade está assegurada, uma vez que os valores pagos a título de complementação podem ser restituídos ao erário.

4. O § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, restringe a complementação de aposentadorias e pensões apenas aos servidores públicos efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, conforme interpretação sistemática dos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF. Assim, tal vedação não se aplica aos servidores celetistas regidos pelo RGPS.

5. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), sendo aposentado pelo RGPS e não pelo regime próprio de previdência, pelo que a complementação da pensão encontra fundamento na Lei Estadual nº 4.565/1991, que assegura aos dependentes de servidores estaduais celetistas o direito à complementação mensal paga pelo Estado, igualando o benefício ao salário que o servidor receberia caso estivesse em atividade.

6. A legislação estadual aplicável (Leis nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991) direciona a responsabilidade pela complementação ao Estado como empregador, e não ao sistema de previdência estadual, assegurando a continuidade do padrão de vida dos dependentes do servidor falecido.

7. A alegação do recorrente de que a EC nº 103/2019 proíbe a complementação não se sustenta, pois o vínculo celetista do instituidor exclui a aplicação do § 15 do art. 37 da CF, e o benefício está amparado em legislação estadual específica, que não foi revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 apenas a liminares que, de forma irreversível, esgotem o mérito da ação, o que não se verifica quando a medida pode ser revertida com a restituição dos valores ao erário.

2. O § 15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, restringe a complementação de benefícios previdenciários exclusivamente aos servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, sendo inaplicável aos servidores celetistas aposentados pelo RGPS.

3. A complementação de pensão por morte de servidores estaduais celetistas encontra amparo na legislação estadual específica (Leis nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991), que atribui ao Estado a responsabilidade pelo pagamento, equiparando o benefício ao salário que o servidor receberia em atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 15, e art. 40, §§ 14 a 16; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual nº 4.511/1991, art. 1º; Lei Estadual nº 4.565/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007.

TJES, Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 11/06/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5023000-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 06/12/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5020308-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de decisão que, em sede de ação de concessão de benefício previdenciário, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, determinando a complementação da pensão por morte da agravada.

Argumenta o recorrente, em síntese: (i) ser vedada a concessão de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, devido ao esgotamento do mérito e à irreversibilidade da medida; (ii) a negativa administrativa está respaldada na EC nº 103/2019, que proibiu novas complementações previdenciárias, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
(Súmula 340/STJ); (iii) o falecimento do instituidor ocorreu após a vigência da EC nº 103/2019, afastando o direito à complementação.

Pois bem. Inicialmente, a alegação de que a concessão da liminar seria vedada por lei deve ser afastada, pois o entendimento consolidado do STJ estabelece que o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 — que impede a concessão de liminar contra o Poder Público caso esta esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação — aplica-se exclusivamente às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução impede o retorno ao status quo ante caso sejam revogadas (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007).

No presente caso, tal irreversibilidade não se caracteriza, uma vez que a ordem de complementação do benefício previdenciário pode ser revertida a qualquer momento, com a consequente restituição dos valores pagos ao erário.

Quanto a matéria de fundo debatida, observa-se que o §15 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, dispõe sobre a proibição de complementação de aposentadorias e pensões por morte. Contudo, essa restrição se refere especificamente aos
servidores públicos efetivos
, isto é, vinculados ao
regime próprio de previdência social
, conforme também se infere dos §§14 a 16 do art. 40 da CF.

Tal interpretação sistemática indica que a norma busca restringir a complementação de benefícios previdenciários apenas aos casos de servidores cobertos pelo regime próprio, excluindo, assim, os servidores regidos pelo regime geral da previdência social (RGPS).

No caso dos autos, o instituidor do benefício possuía vínculo celetista com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), de modo que sua aposentadoria se deu pelo RGPS, e não pelo regime próprio da previdência.

Em outras palavras, a aposentadoria fora concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que distancia o vínculo do instituidor da previdência estadual e o insere em regime jurídico diverso daquele previsto no art. 40 da CF. Essa distinção é essencial, pois afasta a aplicação da vedação constitucional trazida pela EC nº 103/2019.

Portanto, a limitação invocada pelo recorrente não encontra suporte no contexto previdenciário específico do instituidor do benefício da agravada.

Adicionalmente, o benefício de complementação de pensão encontra fundamento claro no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/1991, que garante aos dependentes dos servidores estaduais celetistas, que já recebam pensão previdenciária do INSS, o direito à complementação mensal.

O dispositivo estabelece que os dependentes dos servidores abrangidos pela Lei nº 4.511/91, beneficiários de pensão por morte, têm direito à complementação paga pelo Estado, igualando o valor recebido ao salário que o servidor receberia caso ainda estivesse em atividade.

Com efeito, essa previsão normativa é de aplicação específica aos servidores públicos estaduais regidos pelo regime celetista e, portanto, direciona a responsabilidade pela complementação ao Estado, na qualidade de empregador, e não ao sistema de previdência próprio estadual.

Ademais, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 4.511/91, a complementação deverá ser custeada pelo órgão contratante, que se compromete a pagar a diferença entre o provento recebido pelo INSS e o valor correspondente ao salário que o servidor teria direito em exercício, ou seja, o dispositivo reafirma a responsabilidade estatal em assegurar a complementação salarial dos servidores celetistas que se aposentaram pelo regime geral, atendendo ao princípio da continuidade do padrão de vida desses servidores e de seus dependentes.

Como se depreende, a Lei Estadual nº 4.511/91, em conjunto com a Lei nº 4.565/91, organiza de forma clara a obrigação da complementação, eliminando qualquer margem de dúvida quanto ao direito dos dependentes do servidor falecido à referida complementação.

Nesse contexto, considerando-se que o instituidor do benefício esteve vinculado ao RGPS, que a complementação da pensão não é devida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e há legislação estadual específica que ampara o direito à complementação, a manutenção da decisão agravada exsurge como medida necessária e juridicamente correta.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL Nº 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o artigo 2º, da Lei Estadual n.º 4.565, de 27.09.1991: “Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.” 2. A previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. 3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso conhecido e provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número:
5023345-67.2022.8.08.0024
. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Data: 11/06/2024.

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Súmula n.º 473, do E. Supremo Tribunal Federal (STF): “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial”. Entretanto, a revisão do ato administrativo para suprimir direitos do servidor ou de seus beneficiários, deve ser amparada por prévio procedimento administrativo que lhes assegure a plena ciência e lhes oportunize a participação e o exercício do direito de defesa. 3. O ex-cônjuge da autora, instituidor do benefício, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. 4. O Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG) que determinou a partir de julho de 2009: “juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E”. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 5. Sentença confirmada. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5023000-04.2022.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 06/12/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SUPRESSÃO UNILATERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INSTITUTO DIVERSO. APOSENTADORIA PELO INSS E COMPLEMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO PRIVADO. REGIME CELETISTA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição da República impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados. É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. Precedentes do STJ. 2. O instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora Apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo Apelante para fazer cessar a complementação da pensão. 3. No bojo do REsp repetitivo n. 1.495.146/MG, “consignou que as condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública referentes à servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (i) até julho de 2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (ii) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária segundo o IPCA-E; (iii) a partir de julho de 2009 – hipótese destes autos: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5020308-32.2022.8.08.0024 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 18/09/2023.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões